Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-61.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. COOPERADO. PRETENDIDO DESLIGAMENTO DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE. INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS-PARTES DO CAPITAL SOCIAL NÃO COMPROVADA. RECIBO DE PAGAMENTO FEITO A TERCEIRO. PESSOA NÃO VINCULADA À COOPERATIVA E ESTRANHA À LIDE. INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS. DEVER DO COOPERADO E DE NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVA A ELE ACESSÍVEL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O desligamento de cooperado dá ensejo, segundo o que dispuser o estatuto da entidade cooperada, ao recebimento pelo retirante de valores por ele integralizados ao ingressar no quadro social. Art. 21, inciso II, da Lei no 5.764/71. 1.1. A devolução de valores ao associado que se retira do quadro da cooperativa há de ser precedida de apuração de haveres, tendo em conta a necessidade de verificação do limite de responsabilidade do sócio retirante perante terceiros e perante o próprio ente cooperado no exercício financeiro em que ocorreu seu desligamento (arts. 36 e 89).

2. Mister a demonstração de que integralizada pelo associado a parcela de sua contribuição ao capital social porque a integralização das quotas adquiridas confere direito à devolução dos valores pagos e ao recebimento de eventuais sobras distribuídas pela cooperativa no exercício financeiro de seu desligamento. Entrementes, a exigibilidade de tal direito está legalmente condicionada a aprovação pela assembleia geral, que decidirá após consideração do balanço do exercício em que o cooperado tenha sido desligado e conforme verificação de superávit ou déficit para o período.

3. Prevalece para o caso concreto a regra geral de distribuição do ônus da prova, tal qual disciplina o artigo 373 do CPC: ao autor compete a demonstração do fato constitutivo do direito de que se afirma titular e ao réu cumpre demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, porque não ultrapassa o limite da elementar razoabilidade que a prova do atendimento da obrigação de haver integralizado as quotas adquiridas da cooperativa seja feita por quem se afirma integrante do quadro social.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.